Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A ação de conhecimento com pedido condenatório contra a Fazenda Pública, referente ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, por necessariamente depender da produção de prova pericial, tem natureza complexa suficiente para estabelecer a competência da Vara da Fazenda Pública.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.